Tribunal: TJDFT
Processo: 0735119-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TEMA 733 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO VERIFICADO. PREQUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA.

1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.

2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.

3.O trânsito em julgado da ação coletiva no 32.159/97 ocorreu após a declaração de inconstitucionalidade da TR como índice de correção. Portanto, não há que se falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada.

4. Embargos de Declaração opostos pelas partes REJEITADOS.